Tribunal: STJ
Processo: 5041647-85.2018.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2606405 - RJ (2024/0128502-
3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ALMIR ARNAUT DA CRUZ
ADVOGADOS
: SÍLVIO ROBERTO SILVA LOPES DE SOUZA - RJ137906
LUCIANA SANTOS COSTA - RJ214277
LETÍCIA MEDINA RODRIGUES BAPTISTA - RJ212070
IARA VAZ DOS SANTOS - DF075945
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. REVISÃO DE
REFORMA. PROVA PERICIAL. TERMO INICIAL DA
DOENÇA
INCAPACITANTE.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS NOS AUTOS. FUNDAMENTOS DO VOTO
CONDUTOR.
ALTERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
Caso em que o acórdão recorrido negou provimento à
1.
apelação, com base na análise do conjunto fático-probatório,
porquanto inexistente "provas nos autos que evidenciem de
forma cabal a ilegalidade ou erronia do ato de reforma do Autor
".
.
Em nova análise, evidencia-se que, de fato, a alteração das
2.
conclusões firmadas no voto condutor, tal como pretendido
pelo recorrente, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Agravo interno não provido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
03/06/2025
09/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA48106551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 13:00:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: a9934d33-7311-440b-a06b-e7c8494e3901

Brasília,
.
10 de junho de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA48106551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 13:00:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: a9934d33-7311-440b-a06b-e7c8494e3901

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2606405 - RJ (2024/0128502-
3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ALMIR ARNAUT DA CRUZ
ADVOGADOS
: SÍLVIO ROBERTO SILVA LOPES DE SOUZA - RJ137906
LUCIANA SANTOS COSTA - RJ214277
LETÍCIA MEDINA RODRIGUES BAPTISTA - RJ212070
IARA VAZ DOS SANTOS - DF075945
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. REVISÃO DE
REFORMA. PROVA PERICIAL. TERMO INICIAL DA
DOENÇA
INCAPACITANTE.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS NOS AUTOS. FUNDAMENTOS DO VOTO
CONDUTOR.
ALTERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
Caso em que o acórdão recorrido negou provimento à
1.
apelação, com base na análise do conjunto fático-probatório,
porquanto inexistente "provas nos autos que evidenciem de
forma cabal a ilegalidade ou erronia do ato de reforma do Autor
".
.
Em nova análise, evidencia-se que, de fato, a alteração das
2.
conclusões firmadas no voto condutor, tal como pretendido
pelo recorrente, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Agravo interno não provido.
3.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto por Almir Arnaut da Cruz
contra decisão de minha lavra que, às fls. 620-623, conheceu do agravo
para, desde logo, não conhecer do recurso especial pelo teor da Súmula 7
/STJ.
Documento eletrônico VDA47606676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 18:31:45
Código de Controle do Documento: ad6cb818-a330-4fd5-a3f0-254732d391c9

O agravante, em suas razões, "
" que:
no apelo nobre "não
reforça
i)
pretende reexaminar fatos, mas corrigir erro jurídico na valoração da
prova";
a perícia judicial, fundamentada em laudos anteriores, atestou
ii)
a incapacidade desde 1983, "sendo suficiente para demonstrar o direito à
reforma com proventos integrais";
o acórdão recorrido "violou a Lei
iii)
n. 6.880/1980 ao negar aplicação dos dispositivos que garantem o seu
direito".
assim, a reconsideração da decisão agravada, "para que
Requer,
seja reconhecido o direito do Agravante à reforma militar com
proventos integrais e no posto imediatamente superior, nos termos do
Estatuto dos Militares".
Memorando às fls. 651-652.
Sem contraminuta (cf. certidão de fl. 649).
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada. Vejamos.
No caso, o Autor, ora agravante, ajuizou na origem ação ordinária
em face da União, objetivando que "a ré faça a reforma do
militar, concedendo os benefícios contidos nos ordenamentos jurídicos
militares, ou seja, a reforma com proventos integrais, no posto acima de
2oTenente por força do disposto no art. 110, §1o, “b” da Lei 6880/90,
mandando pagar todas as remunerações do autor em conformidade com
".
o posto aduzido em lei
O acórdão recorrido negou provimento à apelação, embora por
motivo diverso daquele que embasou a sentença de primeiro grau, por
não vislumbrar "a existência de provas nos autos que evidenciem de
",
forma cabal a ilegalidade ou erronia do ato de reforma do Autor
in
(grifei):
verbis
Documento eletrônico VDA47606676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 18:31:45
Código de Controle do Documento: ad6cb818-a330-4fd5-a3f0-254732d391c9

[...] o laudo pericial do Evento 139 concluiu que o evento ocorrido em
1983, durante o serviço militar, teria sido a primeira manifestação das
moléstias (Transtorno de Personalidade Emocionalmente Instável,
Transtorno de Personalidade Histriônica e Transtorno Depressivo
Recorrente, CID X F 60.3, 60.8 e 33.3) que o acometem até os dias de
hoje.

Com a devida vênia do profissional que elaborou o laudo pericial, não
vislumbra este Relator – e não foi esclarecido pelo expert – quais teriam
sido os elementos considerados para - , passados mais de trinta e cinco
anos do evento em questão - , se afirmar de forma categórica, a partir de
uma única avaliação de aproximadamente 02 (duas) horas, realizada em
, que o evento descrito pelo autor da demanda seria o termo
16/12/2020
a quo dos transtornos mentais que atualmente o caracterizam como
alienado mental.

Veja-se que o laudo pericial chegou a tal conclusão apenas levando em
consideração a descrição dos fatos realizada pelo próprio Autor da
demanda, durante as duas horas em que se submeteu ao exame pericial,
Não
bem como a partir do estudo dos documentos contidos nos autos.
externa o Perito qualquer informação no laudo que indique de forma
expressa a partir de quais elementos chegou à conclusão de que a
doença incapacitante remontaria exatamente ao ano de 1983 (conforme
afirmado na resposta ao quesito 3 formulado pelo Autor).

Entretanto, o histórico dos fatos contido no laudo pericial fornece
indícios importantes:

[...]

Ao que tudo indica, a conclusão do Perito quanto à data inicial dos
transtornos mentais do Autor que o incapacitaram para a vida civil
levou em consideração os laudos médicos emitidos em 1990 e 1991, nos
quais foi corroborado o diagnóstico contido no laudo que embasou a
reforma em 1983 (ou seja, foi confirmada a doença anteriormente
diagnosticada), mas com uma mudança na interpretação de sua extensão
incapacitante, de tal forma que a incapacidade consequente à doença
deixou de ser considerada limitada aos atos da vida militar para estender-
se também aos atos da vida civil.

Houvesse sido essa mesma interpretação dada no laudo de 1983 a
reforma do Autor lhe teria sido deferida nos termos pretendidos nesta
demanda, isto é, com proventos integrais e em posto imediatamente
superior àquele que ocupava na data da reforma (leia-se, com proventos
de 2o Tenente).

Entretanto, trata-se de ilação que, supostamente, teria sido feita pelo
Perito para concluir que a incapacidade para os atos da vida civil já
estaria presente em 1983, o que não se pode confirmar por qualquer
outra prova dos autos.

Documento eletrônico VDA47606676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 18:31:45
Código de Controle do Documento: ad6cb818-a330-4fd5-a3f0-254732d391c9

Não há indicativo de que as conclusões dos laudos de 1990 e 1991
estariam mais corretas do que a conclusão que embasou o laudo
produzido em 1983.

Por estes motivos, não vislumbrando a existência de provas nos autos
que evidenciem de forma cabal a ilegalidade ou erronia do ato de
reforma do Autor, hei por bem negar provimento ao recurso do Autor,
embora por motivo diverso daquele no qual se fundou a sentença de
primeiro grau.

Do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação do
Autor, embora por motivo diverso daquele que embasou a sentença de
primeiro grau.
Dessa forma, em nova análise, evidencia-se que, de fato, a
alteração das conclusões firmadas no voto condutor, tal como
pretendido pelo recorrente, encontra óbice na Súmula 7/STJ. A
propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. MILITAR
TEMPORÁRIO. REFORMA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DE ERRO DE FATO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou
obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao
dispositivo de lei invocado.
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "a
Ação Rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça
da decisão, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas
produzidas ou complementá-las, nem o Recurso Especial é a via própria
para rever questão referente à caracterização de erro de fato capaz de
ensejar a Ação Rescisória, se houver necessidade de avaliar fatos e
provas" (AgInt no AREsp 2.239.758/SP, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
29/5/2023
26/6/2023
3. A análise da pretensão recursal de que houve a devida demonstração
de erro de fato, na espécie, demanda o revolvimento do suporte fático-
probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante o óbice
da Súmula 7/STJ.
4. A orientação jurisprudencial firmada nos EREsp 1.123.371/RS é a de
que, "nos casos em que não há nexo de causalidade entre a moléstia
sofrida e a prestação do serviço militar e o militar temporário não
estável é considerado incapaz somente para as atividades próprias do
Exército, é cabível a desincorporação, nos termos do art. 94 da Lei 6.880
/1980 c/c o art. 31 da Lei de Serviço Militar e o art. 140 do seu
Documento eletrônico VDA47606676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 18:31:45
Código de Controle do Documento: ad6cb818-a330-4fd5-a3f0-254732d391c9

Regulamento - Decreto n.o 57.654/1966" (relator Ministro Og
Fernandes, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
19/9/2018
12/3/2019
5. A conclusão adotada pela Corte de origem de que "o autor, na
condição de militar temporário, não faz jus à reforma pelo simples
decurso dos prazos previstos nos artigos 82, inciso I, e 106, inciso III,
da Lei n.o 6.880/1980" está de acordo com o entendimento
jurisprudencial desta Corte no seguinte sentido: "Com relação ao militar
que se encontra agregado por mais de 2 (dois) anos, o STJ entende que
o art. 106, III, da Lei n. 6.880/1980 deve ser interpretado conjuntamente
com os arts. 108 e 109 do mesmo Estatuto" (REsp 1.877.410/PE, relator
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
15/12/2020
de
).
18/12/2020
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.492.278/RS, relator Ministro Paulo
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
24/2/2025
.)
27/2/2025

ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. MILITAR. REFORMA. ALIENAÇÃO
MENTAL. ENFERMIDADE NÃO COMPROVADA. DOENÇA SEM
NEXO DE CAUSALIDADE COM O SERVIÇO CASTRENSE.
REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Na origem, trata-se de ação voltada à revisão do ato de reforma de
militar com o fim de enquadrar sua incapacidade nas hipóteses dos
incisos IV e/ou V do art. 108 da Lei 6.880/1980 e, por consequência,
garantir-lhe os proventos integrais correspondentes ao grau hierárquico
imediato ao que possuía, nos termos dos arts. 109 e 110, § 1o, da mesma
norma.
2. No presente caso, o acórdão recorrido concluiu que o autor não
comprovou ser portador de alienação mental bem como que tal
enfermidade teria sido em decorrência da atividade castrense, motivo
pelo qual negou a pretensão de revisão do ato de reforma.
3. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na
formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na
valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à
formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso
especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "a
.
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"
4. Em relação à tese relativa à isenção do imposto de renda, o agravo
interno não merece ser conhecido, uma vez que não foi combatido o
fundamento da decisão agravada que aplicou a Súmula 283/STF.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.324.299/DF, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
24/2/2025
27/2/2025
.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR
TEMPORÁRIO. PRETENSÃO À REINTEGRAÇÃO NA CONDIÇÃO
DE
ADIDO.
DIREITO
À
REFORMA.
ARGUIÇÃO
DE
INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA A VIDA CASTRENSE.
Documento eletrônico VDA47606676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 18:31:45
Código de Controle do Documento: ad6cb818-a330-4fd5-a3f0-254732d391c9

ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. "o militar temporário, acometido de debilidade física ou mental não
definitiva, não pode ser licenciado, fazendo jus à reintegração ao quadro
de origem para tratamento médico-hospitalar adequado à incapacidade
temporária, como adido, sendo-lhe assegurada a percepção de soldo e
demais vantagens remuneratórias desde a data do indevido
licenciamento até sua recuperação (AgRg no REsp 1.545.331/PE, rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28/9/2015
). Precedentes." (AgInt no AREsp 2.392.268/RS, relator Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
8/4/2024
).
18/4/2024
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, a fim de
que se entenda pela incapacidade definitiva para a vida castrense, tal
como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático- probatório constante dos
autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.145.555/RN, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/10/2024
10/10/2024

Ante o exposto,
provimento ao agravo interno.
nego
É o voto.
Documento eletrônico VDA47606676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 18:31:45
Código de Controle do Documento: ad6cb818-a330-4fd5-a3f0-254732d391c9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.606.405 / RJ
Número Registro: 2024/0128502-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50416478520184025101
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALMIR ARNAUT DA CRUZ
ADVOGADOS : SÍLVIO ROBERTO SILVA LOPES DE SOUZA - RJ137906
LUCIANA SANTOS COSTA - RJ214277
LETÍCIA MEDINA RODRIGUES BAPTISTA - RJ212070
IARA VAZ DOS SANTOS - DF075945
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - RESERVA
REMUNERADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALMIR ARNAUT DA CRUZ
ADVOGADOS : SÍLVIO ROBERTO SILVA LOPES DE SOUZA - RJ137906
LUCIANA SANTOS COSTA - RJ214277
LETÍCIA MEDINA RODRIGUES BAPTISTA - RJ212070
IARA VAZ DOS SANTOS - DF075945
AGRAVADO
: UNIÃO
Documento eletrônico VDA48073438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:25:31
Código de Controle do Documento: 8ce79d5f-b4a7-4175-bb6a-abc2c406a8a5

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48073438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:25:31
Código de Controle do Documento: 8ce79d5f-b4a7-4175-bb6a-abc2c406a8a5